Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708467-08.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLOBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, ANTONIO RODRIGUES DOS ANJOS, GENI RODRIGUES DOS ANJOS DESPACHO Trata-se de reexame de apelação para adequação ao Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. O Ministro Teodoro Silva Santos entendeu que seria necessário analisar a questão do dolo específico na conduta de Janine Rodrigues Barbosa por força das alterações legislativas trazidas pela Lei n. 14.230/2021 (id 63597868, p. 16-25). O Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal firmou as teses de que: 1) a comprovação de responsabilidade subjetiva e a presença do elemento subjetivo dolo são necessárias para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; 2) a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não incide em relação à eficácia da coisa julgada e durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) a nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado; e 4) o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo. Intimem-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Janine Rodrigues Barbosa para manifestarem-se sobre a aplicação das teses ao caso sob julgamento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator